Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717085-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: M Valle Construções Ltda Agravada: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária M Valle Construções Ltda contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora embargante (Id. 71367521). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator